Tribunal: TJDFT
Processo: 0706730-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706730-57.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDOS: LORENNA DE SOUSA OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. BANCA AVALIADORA. ELEMENTOS FENÓTIPOS AUSENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Administração Pública e os candidatos vinculam-se às regras previstas no edital do concurso público. 2. A atuação do Poder Judiciário, em se tratando de concurso público, se encontra limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, não sendo cabível sua intervenção nos critérios de avaliação fixados pela banca examinadora, uma vez que constitui mérito administrativo não sujeito ao controle judicial. 3. A autodeclaração do candidato em concursos públicos, prevista no art. 2° da Lei n.o 12.990/2014, não se constitui prova absoluta, sendo passível de análise por meio de procedimento administrativo próprio de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros (pretos e pardos). 4. No caso em exame, não se vislumbram motivos suficientes para afastar as conclusões da banca avaliadora no que se refere ao não enquadramento da candidata nos critérios estabelecidos para prosseguir no certame nas vagas reservadas para as cotas raciais. 4.1. O item 6.2.7.2 do Edital do concurso excluiu do acervo probatório quaisquer registros ou documentos pretéritos apresentados pelos candidatos. 4.2. A cota racial prevista na Lei n.o 12.990/2014 foi respeitada pelo Edital, e todo procedimento de verificação da autodeclaração da cor parda foi pautada na ampla defesa e contraditório. Assim, ausente a ilegalidade do ato. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram providos, com efeitos infringentes, “para, sanando a omissão apontada, reformar o acórdão n.o 1853801 e dar provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, reformando na íntegra a sentença guerreada, para anular o ato da banca que reprovou a recorrente na fase de heteroidentificação, a fim de lhe garantir a permanência nas vagas reservadas a pessoas negras no concurso público’. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, 926, 927, inciso III, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional. Afirma que a intervenção judicial nos critérios adotados pela Administração e pela banca examinadora somente estaria autorizada em hipóteses excepcionais, em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, sob pena de inobservância do princípio da separação dos poderes e do Tema 485 do STF; b) artigo 2o, parágrafo único, da Lei 12.990/14, sustentando que a autodeclaração não tem presunção absoluta de veracidade, não esgota o processo de seleção para as vagas reservadas aos candidatos negros e está sujeita à confirmação de forma presencial perante a comissão examinadora do concurso. Acrescenta que “foi realizado procedimento de heteroidentificação complementar, por comissão especialmente designada para tanto, que concluiu, analisando o fenótipo da Recorrida, que ela não apresentava características físicas comuns às pessoas negras”. Defende a legalidade do procedimento de heteroidentificação, de modo a prevalecer a decisão da banca examinadora. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 2o e 5o, caput, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 926, 927, inciso III, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 2o, parágrafo único, da Lei 12.990/14, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS MISTO. AUTODECLARAÇÃO RACIAL E DE RENDA. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO NO EDITAL DE AVALIAÇÃO BASEADA NO FENÓTIPO. INDEFERIMENTO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. CONDIÇÃO ECONÔMICA. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM SEDE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DOS ATOS IRREGULARES COM DETERMINAÇÃO DE RENOVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora não possa o Poder Judiciário substituir a banca examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, a jurisprudência do STJ e do STF firmou-se no sentido de que é cabível o controle jurisdicional de atos administrativos praticados em concurso público quando verificada eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade. Precedentes. 2. De fato, estava previsto no edital o procedimento de heteroidentificação. Ocorre que tal etapa deve ser feita por parte da banca avaliadora não só expondo um documento com quadro nominal de aprovados e eliminados, mas com a justificativa circunstanciada do resultado, com elementos concretos, seja pela eliminação, seja pela aprovação, sendo desprovida de motivação a alegação genérica de não atendimento dos requisitos estabelecidos no edital. 3. Acrescente-se também que deve ser explicitado como é feito o processo de heteroidentificação e quais os requisitos a serem atendidos pelos concorrentes a vaga. A (des)classificação do candidato nessa etapa deve se firmar em avaliação de critérios objetivos e mediante análise individual da condição fenotípica da pessoa, a fim de garantir o exercício da ampla defesa e do contraditório, o que não se verifica no vertente caso. 4. Perante tais fatos, padece de vício resposta dada por banca de concurso em sede de recurso administrativo - sobre enquadramento ou não dos candidatos na condição de cotistas - cujo teor seja genérico e impreciso, haja vista que, em tal hipótese, o ato administrativo ofende a exigência legal de motivação, a qual determina que os atos que decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública devem ser motivados com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos, de forma específica. (...) (REsp n. 2.173.900/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou a turma julgadora demandaria a análise de cláusulas do edital e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por seu turno, descabe dar seguimento ao apelo extraordinário no que tange à alegada afronta aos artigos 2o e 5o, caput, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o aresto rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003